Tribunal: TJSP
Processo: 1501358-37.2025.8.26.0393
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito absolutório ou desclassificatório. Inviabilidade. A partir de notícias anônimas e investigação de campo realizada pela Polícia Civil, foi expedido mandado de busca e apreensão para o endereço indicado. Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes encontraram o réu no interior do imóvel, o qual, ao perceber a presença da

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito absolutório ou desclassificatório. Inviabilidade. A partir de notícias anônimas e investigação de campo realizada pela Polícia Civil, foi expedido mandado de busca e apreensão para o endereço indicado. Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes encontraram o réu no interior do imóvel, o qual, ao perceber a presença da equipe policial, tentou se desfazer da substância entorpecente, arremessando-a no vaso sanitário, sendo, contudo, recuperada apenas parte do material. Foram apreendidos 41 gramas de cocaína, diversos "saquinhos plásticos" e um rolo de plástico filme, objetos comumente utilizados para o acondicionamento da substância, uma balança de precisão e a quantia de R$ 2.287,00, em notas diversas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes públicos. Isolada a negativa de traficância, embora tenha o réu confessado a propriedade das drogas, alegando destiná-las ao próprio consumo. Condenação mantida. Reforma das penas. Básicas fixadas nos mínimos legais. Réu reincidente específico. Penas agravadas pelo decisum à fração de 1/5. Reforma. Recidiva, ainda que específica, não autoriza o recrudescimento em fração mais gravosa do que a usualmente empregada de 1/6. Entendimento firmado pela 3a Seção do STJ. Atenuante da confissão que importa incidência. Tema Repetitivo 1194. Recente revisão promovida em relação às Súmulas 545 e 630, do STJ. Confissão qualificada reconhecida como atenuante, em menor proporção, ainda que não utilizada diretamente para a formação do convencimento judicial. Circunstância não preponderante. Atenuação da pena à fração menor, de 1/8. Reprimendas finalizadas em 5 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão e 510 dias-multa. Regime fechado. Parcial provimento.